Tribunal: TJDFT
Processo: 0042739-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0042739-06.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SETA SERVICOS DE ENGENHARIA,TERRAPLENAGEM E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL para reforma da sentença que julgou procedente o pedido de SETA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, TERRAPLANAGEM E ADMINISTRAÇÃO LTDA., que declarou a inexigibilidade da cobrança de ONALT, em razão da prescrição. O recurso foi distribuído originariamente ao em. Desembargador Fábio Marques e, posteriormente, redistribuídos por prevenção ao il. Desembargador Romeu Gonzaga, que ordenou a suspensão do julgamento, em razão da determinação imposta no IRDR no 10 (0022666-33.2017.8.07.0000). Diante do trânsito em julgado do aludido precedente vinculante, e da aposentadoria do il. Desembargador Romeu Gonzaga, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. Ante o exposto, intimem-se as partes, para se manifestarem sobre o prosseguimento do recurso, devendo o apelante esclarecer se ainda remanesce o interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator